Tribunal: STF
Processo: RE 84154
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-02-16
Data de publicação: 1977-02-16

Ementa:
ESPECIFICADO, NA AÇÃO RENOVATORIA, O USO A SER DADO AO IMÓVEL PELO
LOCADOR RETOMANTE, TEM ELE A SEU FAVOR A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE,
QUE, NÃO ILIDIDA PELO LOCATARIO, AUTORIZA O DEFERIMENTO DA RETOMADA,
SOB AS SANÇÕES EXPRESSAMENTE CONSAGRADAS NA LEI DE LUVAS. EMBARGOS
DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.